Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-96.2021.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001803-96.2021.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DANIEL ARENS - CPF: 000.081.531-40 (EMBARGADO), IGOR BILLALBA CARVALHO - CPF: 286.134.638-86 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONTRATO AGRÍCOLA PRODUTIVIDADE – COBERTURA POR TALHÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
–
ALEGADA
OMISSÃO

– OCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO EXISTENTE NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificada a existência de vício no julgado com relação
à
incidência dos juros e correção monetária,

cabível
o acolhimento dos embargos
declaratórios.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

contra
o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a demanda e, consequentemente, inverter o ônus de sucumbência (ID
221576677
).

Para melhores esclarecimentos da questão, segue ementa abaixo transcrita (ID
215295662
):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA INDIVIDUALIZADA POR TALHÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONTRATO AGRÍCOLA PRODUTIVIDADE – COBERTURA POR TALHÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PREJUÍZO OCASIONADO PELA SECA – PRODUÇÃO INFERIOR À GARANTIDA DEMONSTRADA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização após o regular trâmite do processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação pelo pagamento da indenização securitária, pois comprovada a produção inferior à garantida, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se
impõe
.-
”

Em síntese, sustenta
a parte
embargante que
o acórdão
incorreu em
contradição e omissão com relação ao fato de que consta
expressamente na apólice do seguro o beneficiário a quem cabe o direito de receber a indenização securitária (ID
222196667
).

Sustenta ainda a ocorrência de omissão com relação ao valor da condenação e sua forma de atualização, bem como no que tange ao ajuste da produtividade.

Assim
,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja
m
sanad
os os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
ID
224218162
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme relatado, pretende a parte embargante seja sanado o vício apontado, fazendo constar no acórdão a existência de beneficiário na apólice do seguro, o valor correspondente a condenação, o ajuste de produtividade e a incidência de juros e correção monetária sobre o montante indenizável.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que com relação
à
existência de beneficiário, o valor da condenação e forma de ajuste da produtividade não há omissão, pois o acórdão foi claro ao reformar a sentença e inverter o ônus sucumbencial, tendo vista que o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstrou de forma inequívoca o prejuízo a ser coberto pel
a
segur
ad
o
ra
no importe de R$ 73.584,34
(setenta e ter mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

haja vista a produtividade do talhão 02 (dois) ter sido inferior
à
quantidade garantida para a área segurada
, conforme laudo pericial realizado pelo perito da própria seguradora
.

Ademais, o cumprimento da obrigação imposta à seguradora deverá
observar
o disposto
na apólice de seguro
.

No entanto, com relação
à
alegada omissão no que tange a incidência dos juros e correção monetária
,
razão assiste ao embargante.

Isso porque, não foi especificada a forma de atualização da condenação.

Portanto, os presentes embargos devem acolhidos em parte para o fim de sanar o vício apontado para que consta expressamente a incidência de juros e correção monetária.

Assim, deverá incidir sobre a indenização securitária no valor de
R$
73.584,34 (setenta e ter mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do trigésimo dia após a entrega da documentação pelo segurado à seguradora para o pagamento administrativo até o efetivo pagamento.

Ante o exposto
acolho parcialmente
os presentes embargos, com efeitos infringentes, apenas para
fazer constar que sobre o montante indenizatório devido no importe de R$
73.584,34 (setenta e ter mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do trigésimo dia após a entrega da documentação pelo segurado à seguradora para o pagamento administrativo até o efetivo pagamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024